Tribunal: TJMT
Processo: 1017215-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1017215-91.2020.8.11.0000 - CAPITAL
Vistos.
1. Não tendo sido ainda notificada a autoridade indicada como coatora nos autos acima referenciados, defiro a emenda à petição inicial para incluir, no polo passivo, como impetrado, também o Ilmo Sr. Diretor Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência, nos termos do art. 321 do CPC.
Em consequência, determino a intimação desta autoridade acerca da decisão proferida no Id 58081489, para as providências cabíveis e para prestar as informações necessárias ao mandamus, no prazo legal.
2. Cumpra-se, com urgência, anotando-se o necessário.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora